Tribunal: TJMMG
Processo: 2000654-23.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000654-23.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/03/2024 Publicação: 26/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA (FATO IMPEDITIVO) – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Fábio Marques de Almeida e Michel Lima Elpes, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer da presente apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério Público, em face de decisão do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que extinguiu a ação penal, sob o fundamento de que houve violação ao princípio do promotor natural e ilegitimidade dos elementos de informação colhidos no procedimento investigatório. A denúncia, oferecida em 14 de junho de 2023, narra, in verbis (fls. 01 e 06 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] O adolescente JONATHAN ALMEIDA ESTELLAI, nascido em 07/08/2006, filho de Hans Mesquita Estellai e de Monique Barreiros Estellai, encontrava-se envolvido com o comércio de entorpecentes sendo pequeno vendedor nas imediações do “Bar do Serginho”, na avenida Francisco Valadares, Vila Ideal, Juiz de Fora, onde, no ano de 2022, havia sido abordado e apreendido em três ocasiões (REDS 2022-031362568-001; 2022-022787710-001 e 2022- 054046759-001), nas quais houve a apreensão, com o adolescente, de pequenas quantidades de entorpecente (cocaína e maconha) e dinheiro. Em nenhuma destas ocasiões o menor foi abordado portando arma de fogo, ou, sequer, o local “Bar do Serginho” é referido como endereço perigoso ou ocupado por meliantes armados. O adolescente vivia em companhia da mãe no bairro Vale dos Bandeirantes, Juiz de Fora, frequentando escola regularmente, porém, exercia o comércio como vendedor de “pista” nas imediações do “Bar do Serginho”, situado na margem do rio Paraibuna, avenida Francisco Valadares, Vila Ideal, para onde se deslocava, usualmente à noite. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 De fato, em 14 de fevereiro de 2023, sob chuva torrencial, o adolescente se encontrava no nominado “Bar do Serginho”, com uma capa de chuva, camisa do Brasil, bermuda, uma pochete, telefone celular e, possivelmente, algum entorpecente. Aproximadamente às 20h20min houve uma operação policial militar comandada pelo Tenente FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA, na qual duas viaturas caracterizadas e um veículo celta branco, descaracterizado, mas ocupado por três militares do GER, 4ª CIA PM IND PE, todos sob comando do nominado tenente, os quais passaram pelas imediações do “Bar do Serginho”. Nenhum dos militares, a despeito do deslocamento para uma intervenção policial, se encontrava com a câmera operacional COP acionada, em contrariedade ao Memorando 30.127.3/22 - EMPM, que obriga a ligação do equipamento durante a realização desta intervenção. O adolescente foi visualizado em mero ato de fuga a abordagem, atravessando a avenida Francisco Valadares, tendo JONATHAN sido perseguido pelo soldado MICHEL LIMA ELPES, sendo por ele detido momentaneamente, inclusive com a perda da pochete de JONATHAN, que conseguiu livrar-se e prosseguiu na fuga. Neste momento, o PM ELPES disparou em direção a JONATHAN, aparentemente não o atingindo. JONATHAN, ainda sob perseguição, lançou-se no rio Paraibuna, o qual encontrava-se com a vazão em nível próximo ao transbordo e com correnteza visivelmente forte, contrariamente ao “quod prelumque accidt”, pois o rio, no segmento em questão, não oferece profundidade ou perigo e, nestas circunstâncias, é utilizado como rota de fuga de meliantes. JONATHAN, que não sabia nadar, após ser induzido, como consequência do disparo por arma da corporação, a arremessasse no rio Paraibuna, foi visualizado por integrantes de uma viatura CBM que, aliás, casualmente passava pelo local, a quem foi solicitada intervenção no evento de defesa social, tendo os militares do CBM e, também, os policiais militares da GER acompanhado JONATHAN, dentro do rio, por cerca de 100 metros, sendo visualizado submergindo, tendo desaparecido sob as águas. Diligências do CBM, desde 15/02/2023 até 09/03/2023 foram empenhadas, não tendo o corpo de JONATHAN sido localizado. Sequer foi possível a emissão de certidão de óbito de JONATHAN ALMEIDA ESTELLAI. Inobstante, sendo incontroversa a morte por afogamento, com desaparecimento do corpo, o exercício da ação penal é viável (STJ, HC 79.735/RJ, relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura DJ 03/12/2007), pela existência de outros meios de prova da materialidade (STJ, HC 33.300/RJ, relatora Min. Laurita Vaz, DJ 09/05/2005) (STJ, HC 24.641/MT, relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 23/09/2003) (STJ, HC 23.898/MG, relator Min. Félix Fischer, DJ 24/02/2003), jurisprudência que encontra respaldo no STF, por não subsistirem vestígios sensíveis do fato delituoso (RT 528/311 e HC 69.591/SE, relator Min. Celso de Mello, DJ 29/09/2006). A jurisprudência do STM admite, em conformidade com o art. 328, parágrafo único do CPPM, que o exame de corpo de delito, direto ou indireto, seja suprido pela prova testemunhal em face do desaparecimento dos vestígios (STM, RESE 2000.01.006739-1, relator Min. Domingos Alfredo Silva, j. 28/09/200). - II - DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS Na noite de 14 de fevereiro de 2023 o denunciado FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA comandava guarnições policiais da 4ª Cia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PM IND PE, estando o denunciado MICHEL LIMA ELPES sob sua autoridade. No momento em que a equipe de militares se deslocava pela avenida Francisco Valadares, imediações do “Bar do Serginho”, bairro Vila Ideal, Juiz de Fora, os ocupantes visualizaram o adolescente JONATHAN sair correndo em direção à via pública, tendo estes ocupantes desembarcado de um veículo descaracterizado Celta, branco, no qual estava o policial ELPES. JONATHAN se movimentou no sentido do canteiro central da avenida e foi perseguido, sendo alcançado e detido momentaneamente, mas desvencilhando-se e prosseguindo em fuga desarmada na margem do rio, foi surpreendido com um disparo feito pelo denunciado ELPES, disparo que aparentemente não atingiu JONATHAN. A fim de escapar à perseguição e, após o disparo em sua direção, JONATHAN jogou-se no rio Paraibuna, onde veio a submergir e afogar, tendo o corpo desaparecido desde então. Agindo em contrariedade a norma técnica constante do Manual Técnico-Profissional 3.04.01/2020-CG (MTP 01), o qual estabelece parâmetros para o uso da força policial, o denunciado ELPES com manifesta imperícia profissional no emprego de força potencialmente letal, disparou contra pessoa meramente em fuga, causando, culposamente, o forçado adentramento de JONATHAN no rio Paraibuna, vindo a vítima a submergir. O denunciado agiu em contrariedade ao art. 234 do CPPM, o qual limita o uso da força para realização de prisão apenas no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga, mas não o uso de arma de fogo. A realização de disparo contra pessoa desarmada em fuga é manifestamente ilícito e virulento, não se constituindo em estrito cumprimento do dever legal, ou legítima defesa, por inexistência de risco para o executor e a possibilidade manifesta de arrostá-lo de modo diverso, sendo desproporcional. O denunciado FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA, que além de comandar a ação, a tudo assistiu, deixou de agir para impedir a ação imperita do subordinado que atirou contra pessoa desarmada em ato de mera fuga, contribuindo, por omissão, com o evento. Estando na posição de autoridade superior, sendo o militar de mais elevada patente no empenho, mas omitindo-se culposamente diante da imperita e criminosa ação do inferior ELPES, falhou no seu dever de vigilância, dando causa ao resultado descrito nesta denúncia. Duas testemunhas veladas foram ouvidas perante o Ministério Público, as quais, sendo oculares, narraram de maneira muito diversa dos militares envolvidos, o “modus operandi” na grosseira operação, segundo os quais JONATHAN, sendo perseguido desarmado, caiu próximo à calçada, tendo um militar - depois identificado como sendo o PM ELPES - “medido força” com ele, mas JONATHAN, se desvencilhando, pulou no rio, tendo o militar, antes de JONATHAN se lançar no rio Paraibuna, feito um disparo de arma de fogo em sua direção. Estes fatos foram omitidos nos depoimentos prestados no RIP 103.795/2023, que, a par desta gravíssima ocultação de fatos, contém outras incoerências apontadas no RELATÓRIO do Ministério Público ao concluir o PIC MPMG 0145.23.000318-1 que instrui a vertente denúncia. CAPITULAÇÃO: art. 206 “caput” e § 1º do Código Penal Militar (homicídio culposo com inobservância de regra técnica de profissão) (MICHEL LIMA ELPES); art. 206 e § 1º do Código Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (homicídio culposo com inobservância de regra técnica de profissão) c/c art. 29, § 2º do Código Penal Militar (omissão penalmente relevante) c/c art. 53 do Código Penal Militar (concurso de agentes) (FÁBIO MARQUES DE ALMEIDA). [...] O feito foi distribuído à 2ª AJME (evento 1). A denúncia foi recebida em 31/07/2023 (evento 2). O trâmite processual prosseguiu normalmente até que a Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses de ambos os réus, requereu a rejeição da peça exordial acusatória, com base no art. 78, alínea “d”, do CPPM, sob o argumento de que o oferecimento da denúncia por Promotor de Justiça da Comarca de Juiz de Fora feriria o princípio do promotor natural, ante a inobservância do disposto no art. 1º da Lei Orgânica do Ministério Público de Minas Gerais e nos termos da Resolução CAPJ n. 17, de 09/08/2018 (evento 78) Diante disso, o Promotor de Justiça atuante na 2ª AJME reiterou a denúncia constante do evento 1 e ressaltou que o Ministério Público é uno e indivisível, não se justificando a pretensão defensiva, uma vez que o órgão de execução que atua na Justiça Militar integra o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e não o Tribunal de Justiça Militar Estadual (evento 84). Em decisão juntada ao evento n. 86 recebida a o Magistrado primevo julgou extinta a ação penal militar, por entender que haveria violação ao princípio do promotor natural e ilegitimidade dos elementos de informação colhidos no procedimento investigatório. Inconformado com a mencionada decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito/correição parcial, que não foi conhecido (evento 100). Imediatamente, interpôs, então, ainda dentro do prazo recursal, apelação (evento 103). As razões foram inseridas no evento 114, e as contrarrazões recursais foram inseridas no evento 122. Em suas razões recursais, o douto parquet insurge-se contra a decisão que extinguiu a ação penal militar, sustentando que “não andou bem o douto magistrado ao extinguir a ação penal, com fundamento na hipótese de violação ao princípio do Promotor Natural e de ilegitimidade dos elementos de informação colhidos no procedimento investigatório”. Disse que, o princípio do promotor natural não é absoluto e que “nenhum princípio constitucional deve ser assim interpretado, sob pena de se impor castração ao também princípio constitucional da unidade e independência funcional (art. 127, § 1º CF-88) [...]”. Acrescentou que o princípio do promotor natural visa proteger a sociedade e os réus da atuação do promotor de exceção, o que não se confunde com o princípio interna corporis de atuação conjunta de membros do Parquet em colaboração e divisão de tarefas nas fases investigatória e judicial, portanto não há violação ao aludido princípio quando dois membros do MP agem em auxílio recíproco ou com atuação concomitante nas fases investigatória e judicial, até porque a atuação conjunta no caso concreto é possível e desejável. Disse que os fatos ocorreram na cidade de Juiz de Fora, onde o órgão de execução da 5ª Promotoria de Justiça da respectiva Comarca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 possuía atribuição para instaurar o procedimento investigatório criminal e apurar integralmente os crimes praticados por militares contra civis, nos termos da Resolução CAPJ n. 4, de 08/04/2022. Sustentou que a atribuição do Ministério Público para o controle externo da atividade policial se encontra regulamentada em Resoluções coerentes e harmônicas, as quais permitem ao órgão da Comarca do interior do Estado a realização das diligências investigatórias, não se sustentando o fundamento da peça decisória acerca da ilegitimidade dos elementos informativos contidos no PIC em questão. Esclareceu que, no âmbito do MPMG, a atribuição para o controle externo da atividade policial está regulada na Resolução CAPJ n. 17, de 09/08/2018, que redefiniu as atribuições das 9ª e 18ª Promotorias de Belo Horizonte no juízo da Auditoria Militar, cabendo à primeira intervir nos casos de homicídio culposo, não excluindo a referida Resolução o poder investigatório dos diversos órgãos do MPMG “espalhados” pelo interior do Estado, o que, inclusive, está expressamente previsto na Resolução Conjunta PGJ CGMP n. 3, de 12/09/2013, que disciplina o controle externo da atividade policial no Estado de Minas Gerais e legitima a atuação do membro não oficiante na Auditoria Militar para a função investigativa em todos os ilícitos cometidos por agentes estatais no exercício da atividade policial nas Comarcas do interior. Aduziu que não compete ao Poder Judiciário a regulamentação das atribuições de membros do MPMG e que, assim, ao restringir a atuação dos órgãos de execução, o magistrado usurpou da competência do Procurador-Geral de Justiça e da Câmara de Procuradores. Explicou que o trabalho do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) exemplifica hipóteses em que o oferecimento de ações penais por seus integrantes são distribuídas em várias Comarcas, incluindo a Justiça Militar, sem que se possa ventilar qualquer violação ao princípio do promotor natural, havendo de se questionar se, ao prevalecer a “famigerada” decisão ora recorrida, seriam nulos os trabalhos do GAECO ou as ações penais que culminaram na condenação de várias pessoas na Justiça Militar. Disse que o princípio do promotor natural não guarda caráter absoluto, o que permite ao Promotor de Justiça titular da Auditoria Militar ratificar os atos de outro membro do MP, como é o caso da denúncia oferecida pela 5ª Promotoria de Justiça de Juiz de Fora, que possui atribuição para o controle externo da atividade policial (Resolução CAPJ n. 4, de 08/04/2022). Sustentou que, ao invalidar denúncia expressa e integralmente ratificada nestes autos, o magistrado incidiu em usurpação da independência funcional do órgão de execução oficiante perante a Auditoria Militar e desconsiderou a indivisibilidade do Ministério Público, pois a ratificação de atos processuais perante o juízo competente não é matéria estranha à sistemática do processo penal nos termos do que dispõe o art. 506 do CPPM, sendo plenamente admissível a revalidação de atos prevista nos arts. 507 do CPPM e 573 do CPP, tanto para os jurisdicionais quanto para os praticados pelo Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Concluiu, afirmando que a denúncia oferecida pelo membro do MP com atribuição para o controle externo da atividade policial no local da prática dos fatos, ratificada pelo Promotor e recebida pelo juízo da 2ª AJME, não conduz à nulidade do processo nem à ilegitimidade dos elementos de informação colhidos no procedimento investigatório criminal. Ao final, o Ministério Público requereu o provimento deste recurso para anular a decisão contida no evento 86, determinando-se ao juízo “a quo” o regular processamento da ação penal perante a 2ª AJME. Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública, preliminarmente, pleiteia a “inadmissão” do apelo ministerial, alegando não ser cabível a renovação ou duplicidade recursal, uma vez que não se admite a existência de dois recursos contra a mesma decisão, pois o Ministério Público já havia interposto um recurso em sentido estrito e uma correição parcial, sob pena de violação ao princípio da “unirrecorribilidade” das decisões e em virtude da preclusão consumativa. No mérito, disse que restou configurada a violação ao Princípio do Promotor Natural, devendo a decisão do Juízo primevo ser mantida, rejeitando-se de plano a peça inaugural da ação penal, com fulcro no art. 78, alínea “d”, do CPPM. Ao final, requereu a inadmissão do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público ou, caso não seja esse o entendimento, no mérito, seja negado provimento ao presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal opinou pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, com a reforma da decisão de 1ª instância que extinguiu a ação penal militar (evento 86), a fim de que sejam restabelecidos o recebimento da denúncia e o regular processamento do feito. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Passo à análise da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos correlatos que o Promotor de Justiça com atuação na 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juiz de Fora/MG ofertou denúncia em desfavor do Ten PM Fábio Marques de Almeida, imputando-lhe a prática, em tese, do delito tipificado no art. 206 e § 1º (homicídio culposo com inobservância de regra técnica de profissão) c/c o art. 29, § 2º (omissão penalmente relevante) c/c o art. 53 (concurso de agentes), todos do Código Penal Militar. Em relação ao Sd PM Michel Lima Elpes, foi-lhe imputada a prática, em tese, do delito tipificado no art. 206, “caput” e § 1º, do Código Penal Militar (homicídio culposo com inobservância de regra técnica de profissão). Diante da possível ofensa ao princípio do promotor natural, a Defensoria Pública requereu a rejeição da denúncia, com fulcro no artigo 78, alínea “d”, do CPPM (evento 78). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais reiterou a denúncia, pugnando pelo natural andamento da ação penal (evento 84 dos autos correlatos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O magistrado a quo acatou o pleito defensivo, determinando o arquivamento da ação, uma vez que, no seu entendimento, restaram configuradas as hipóteses de violação do princípio do Promotor Natural e de ilegitimidade dos elementos de informação colhidos pelo procedimento investigatório (evento n. 86). Irresignado com a decisão exarada pelo magistrado atuante na 2ª AJME, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e correição parcial. Os recursos não foram conhecidos pelo julgador primevo, conforme se nota dos eventos 98 e 103. Observe-se trecho da mencionada decisão: Não conheço do recurso em sentido estrito e da correição parcial interpostos pelo Ministério Público no evento 98. Quanto ao recurso em sentido estrito, inexiste hipótese correspondente prevista no rol taxativo do art. 516, do CPPM, sendo certo que o parágrafo único do art. 526, do CPPM, desautoriza o manejo dessa irresignação, o que impede a aplicação da fungibilidade pela eventualidade do erro grosseiro. A decisão, que julgou extinta a presente ação penal, afigura-se à sentença definitiva ou com força de definitiva. Em razão disso, também não vejo possível o processamento da correição parcial, a qual tem por finalidade a correção do rumo processual (decisão interlocutória). Tendo em vista a vedação da última parte da alínea "a" do art. 498, do CPPM, equitativamente, inviável a fungibilidade. O Ministério Público, então, interpôs novo recurso, qual seja, a presente apelação, a qual foi recebida pelo juízo a quo (evento n. 124). Desse modo, percebe-se que o douto parquet interpôs sucessivos recursos, no intuito de combater a mesma decisão, o que fatalmente vai de encontro ao princípio constitucional da unirrecorribilidade. Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior, que a “faculdade de interpor recurso se extingue - preclui, pelo fato de já ter sido exercido de forma imprópria ou por via inadequada (preclusão consumativa). A preclusão consumativa, que se funda no regime traçado pelo art. 507, do Código atual decorre do fato de já ter sido realizado um ato pela parte, não importa se com bom ou mal êxito. A consequência é não ser possível ‘tornar a realizá-lo’ (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito processual Civil, Processo de Conhecimento e Processo Comum, Volume III, edição 47, Rio de Janeiro, Forense, 2016, pag. 1236)”. No mesmo sentido é a lição de Oliveira e Fischer. Note-se: Vemos o princípio da unirrecorribilidade atrelado à preclusão consumativa. Significa que, interposto o recurso (que seria o cabível) contra determinada decisão, inviável ulteriormente a interposição de novo recurso (mesmo que ainda dentro do prazo), porque operada a preclusão para a realização do ato. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de processo penal e sua jurisprudência. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 984, livro digital). Assim, não me resta dúvida de que a preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal. Desta feita, no meu entendimento, os dois primeiros recursos, apresentados em petição única pelo recorrente, sequer poderiam ter sido interpostos concomitantemente, pela mesma parte e contra a mesma decisão. O não conhecimento de um deles, quer seja o recurso em sentido estrito, quer seja a correição parcial, era medida impositiva, em razão do princípio da unicidade e da ocorrência da preclusão consumativa. Na hipótese em apreço, o apelante, além de impugnar, por meio de um recurso em sentido estrito e uma correição parcial, a decisão que extinguiu a ação penal em curso, antes de findo o prazo recursal, interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido, o que acarretou, mais uma vez, ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OU UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão, pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. [...] (AgRg no AREsp n. 2.290.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Viola o princípio da unirrecorribilidade a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo acórdão, a acarretar o não conhecimento daquele interposto por último. [...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.379.712/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também já se manifestou sobre a matéria. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO DE IDÊNTICA MATÉRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de mais de um recurso em face da mesma decisão judicial configura violação ao princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade) recursal, que leva à constatação da preclusão consumativa em relação ao último recurso, na medida em que electa uma via non datur regressus ad alteram. 2. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal e à ocorrência da preclusão consumativa, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.032807-2/004, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024) Feitas tais considerações, forçoso reconhecer que, diante da preclusão consumativa (fato impeditivo), não se pode conhecer da presente apelação, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Ex positis, deixo de conhecer do presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator